Tribunal: TJMT
Processo: 0001591-75.2018.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001591-75.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDYR COELHO DE SOUSA FILHO - CPF: 007.083.701-52 (APELANTE), GENILDA DA SILVA GOMES - CPF: 000.601.881-54 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROZIEL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 593.586.451-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS MOREIRA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIADE DO RECURSO E, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MARCOS MOREIRA DE SOUSA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO E DE VALDYR COELHO DE DOUSA FILHO, EM RELAÇÃO O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INCÊNDIO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I) PRELIMINAR
–
1. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE LEVANTADA PELA PGJ
– ACOLHIMENTO – APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO –
II) PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
–
2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
– PENA
IN CONCRETO
– CRIME DE FURTO QUALIFICADO IMPUTADO AO RÉU MARCOS E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA IMPUTADO AO RÉU VALDYR –– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O JULGAMENTO DO RECURSO –
3. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA
–INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
ACOLHIDA A PRELIMINAR
DA PGJ –
NÃO CONHECIMENTO
EM PARTE DO RECURSO – DUAS
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
– PARCIAL SINTONIA COM A PGJ.

1. Se o advogado constituído pelo réu é intimado através do Diário Oficial, o prazo para a interposição do recurso inicia-se a partir do primeiro dia útil subsequente à intimação (art. 798, §1º, do CPP). Sendo assim, se o recurso de Apelação é interposto fora do prazo legal de 5 dias (art. 593 do CPP), inviável o seu conhecimento, diante da sua intempestividade.

2. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Se pela autoria do crime de Furto qualificado,
Marcos
foi apenado com 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, a prescrição se opera em 4 anos (art. 109, V, CP); e, se por autoria do crime de Desobediência,
Valdyr
foi condenado à reprimenda de 20 dias de detenção, o prazo prescricional opera-se em 3 anos (art. 109, VI, CP). Portanto, transcorridos mais de 4 anos entre a data da publicação da sentença até o julgamento do recurso, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, quanto aos mencionados crimes, conforme dispõem o art.
107, IV c/c art. 109, V e VI, todos do CP,
ainda que de ofício
. Em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

3.
Inexistindo pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados à vítima,
pela infração,
é imperioso extirpar a condenação do dever de indenizá-la, sob pena de, assim não se procedendo, ofender os princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Valdyr Coelho de Sousa Filho
, contra a sentença em que foi condenado como autor dos crimes de
Furto qualificado
(art. 155, § 4º, IV, CP),
Incêndio majorado
(art. 250, § 1º, II, “a”, CP) e
Desobediência
(art. 330, CP), às penas de
7 anos e 2 meses
de
reclusão
,
20 dias
de
detenção
, em regime fechado, e
52 dias-multa
, além do pagamento de valor mínimo para
reparação dos danos
causados pela infração à vítima, no importe de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
– Id. 186795683 - Pág. 270/280.

Em suas
razões
, a Defesa pleiteou a
absolvição
da autoria dos crimes pelos quais
Valdyr
foi condenado, alegando serem
insuficientes as provas
produzidas nos autos. Além disso, almejou a
absolvição
quanto ao crime de
Incêndio majorado
por
atipicidade da conduta
, sob o argumento de que inexistiu qualquer perigo à vida, integridade física ou ao patrimônio da vítima. Já com relação ao delito de
Furto qualificado
, pugnou e aplicação do
princípio da insignificância
. Mas se vencida nessas teses, a defesa requereu a
redução do
quantum
de

acréscimo relativo à agravante da reincidência
, a
exclusão da majorante
prevista no art. 250, §1º, inciso II, do CP (crime de Incêndio), além da fixação de
regime aberto
e
afastamento da condenação ao pagamento
de valor indenizatório à vítima (Id. 186796168).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau pleiteou o
parcial provimento
do apelo para que seja
afastada
a condenação a
reparação de danos
(Id. 186796172).

Em seu parecer, a
PGJ
arguiu
preliminar de intempestividade
do recurso e,
no mérito
, opinou pelo
parcial provimento
do apelo,
para exclusão da condenação ao pagamento de valor indenizatório
, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 200917165):

“Apelação Criminal – Furto qualificado, incêndio majorado e desobediência [art. 155, § 4º, inciso IV; art. 250, §1º, inciso II, alínea “a” e art. 330, todos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva. 1. Preliminarmente: Recurso interposto fora do prazo legal - Pelo não conhecimento do apelo. 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição de todos os crimes, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima que devem prevalecer sobre a isolada negativa de autoria sustentada pelo apelante – 2.2. Requerida absolvição do crime de incêndio, em razão da atipicidade da conduta – inviabilidade - conduta que expôs a perigo concreto a vida, integridade física ou patrimônio de outrem - delito de incêndio caracterizado – desnecessidade da casa estar habitada no momento dos fatos – 2.3. Requestada aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito de furto qualificado – inadmissibilidade - irrelevância para o direito penal não caracterizada – 2.4. Pretendida redução do
quantum
relativo à agravante da reincidência – inviabilidade – agravamento proporcional ao caso concreto – 2.5. Requestada exclusão da causa de aumento descrita no art. 250, §1º, inciso II, do CP – inadmissibilidade – local que servia de moradia à vítima – 2.6. Sustentada fixação de regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda – improcedência – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso – 2.7. Pleito de exclusão do valor arbitrado à título de indenização por danos causados – viabilidade - pedido não deduzido na denúncia - ausência de contraditório e ampla defesa - inteligência do enunciado orientativo nº 14 do TJMT – Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que no dia 3.2.2018, por volta de 12 horas, na Rodovia MT100, Km 10, Torixoréu/MT.,
Marcos Moreira de Sousa
,
Robson Alves da Silva
e
Valdyr Coelho de Sousa Filho
subtraíram para si um fogão, um botijão de gás e um aparelho celular, em prejuízo da vítima
Roziel Ribeiro dos Santos
. Nas mesmas circunstâncias, eles causaram incêndio, expondo a perigo o patrimônio da vítima acima mencionada. Outrossim, na mesma ocasião,
Valdyr
desobedeceu a ordem de funcionário público.

Após regular trâmite processual, o feito foi desmembrado quanto ao réu
Robson
e o réu
Marcos
foi condenado por autoria dos crimes de Furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP) e Incêndio majorado (art. 250, § 1º, II, “a”, CP), à pena de 6 anos de reclusão e 30 dias-multa, enquanto
Valdyr
foi condenado como autor

dos crimes de Furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP), Incêndio majorado (art. 250, § 1º, II, “a”, CP) e Desobediência (art. 330, CP), às penas de 7 anos e 2 meses de reclusão, 20 dias de detenção, em regime fechado, e 52 dias-multa.

Outrossim, ambos foram condenados ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O réu
Marcos
deixou de recorrer e
Valdyr
interpôs este recurso de apelação criminal almejando a absolvição da autoria dos crimes pelos quais foi condenado, alegando serem insuficientes as provas produzidas nos autos. Além disso, almejou a absolvição quanto ao crime de Incêndio majorado por atipicidade da conduta, sob o argumento de que inexistiu qualquer perigo à vida, integridade física ou ao patrimônio da vítima. Já com relação ao delito de Furto qualificado, pugnou e aplicação do princípio da insignificância. Mas se vencida nessas teses, a defesa requereu a redução do
quantum
de

acréscimo relativo à agravante da reincidência, a exclusão da majorante prevista no art. 250, §1º, inciso II, do CP (crime de Incêndio), além da fixação de regime aberto e afastamento da condenação ao pagamento de valor indenizatório à vítima.

I – PRELIMINAR DA PGJ – INTEMPESTIVIDADE

Em seu parecer, a PGJ suscitou a
preliminar de intempestividade
do Recurso de Apelação e a razão lhe assiste.

Extrai-se dos autos (Ids. 186795691, 186795692 e 1867955693) e em consulta ao Diário da Justiça Eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, que o réu possui advogados constituídos e que eles foram intimados via DJe (dia
16.12.2021
, Edição nº. 11122/2021, pág. 502). Assim sendo, seria desnecessária a intimação pessoal do réu (art. 392, II, CPP), contudo, no caso em apreço, ele foi intimado via
WhatsApp
no dia
16.2.2022
, inexistindo nos autos qualquer informação acerca do seu desejo de recorrer (Id. 186795694).
A propósito, vale destacar que
“a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto.”
(STF - HC: 211875 SC 0114150-36.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/06/2022).

De qualquer forma, havendo intimação tanto da defesa técnica quanto do réu, deve ser considerada a última intimação para a contagem do prazo recursal.
In casu
, a última intimação foi a do réu, no dia
16.2.2022
(quarta-feira), iniciando-se a contagem do prazo no dia
17.2.2022
(quinta-feira) e findando-se no dia
21.2.2022
(segunda-feira). Entretanto, o apelo foi interposto apenas no dia
4.3.2022
, quando já havia escoado o
prazo legal de 5 dias
previsto no art. 593 do CPP (Id. 186795698).

Vejo dos autos que não foi certificada a tempestividade do recurso e o processo foi encaminhado a esta instância revisora sem observância do quinquídio legal de interposição.

Logo, demonstrada a intempestividade do apelo defensivo, não há como se admitir o seu processamento.

II – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO

Por outro lado, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e analisando detidamente o feito, verifica-se a necessidade de providências de ofício.

II.I – PRESCRIÇÃO

Inicialmente, verifica-se ser imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena aplicada na sentença ao réu
Marcos
quanto ao crime de Furto qualificado e ao réu
Valdyr
com relação ao crime de Desobediência.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
10.2.2020
(Id. 186795683 - Pág. 280) e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada relativamente ao réu
Marcos
quanto ao crime de Furto qualificado e ao réu
Valdyr
com relação ao crime de Desobediência, operou-se
entre a data da
publicação da sentença condenatória e o julgamento deste recurso
.

Pela autoria do crime de Furto qualificado

(art. 155, § 4º, IV, CP),
Marcos
foi apenado com 2 anos de reclusão e 10 dias-multa e, conforme dispõe o art. 109, V, do CP, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois
, o prazo prescricional opera-se em 4 anos.

Por sua vez, relativamente ao delito de Desobediência,
Valdyr
foi condenado à reprimenda de 20 dias de detenção, e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional opera-se em 3 anos.

Assim, constata-se que entre a data da publicação da sentença condenatória com a intimação do Ministério Público em
10.2.2020
(Id. 186795683 - Pág. 280) até a data do julgamento deste recurso, transcorreu lapso temporal
superior a 4 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento,
de ofício
, da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base nas penas aplicadas aos réus Marcos quanto ao Furto qualificado e Valdyr quanto ao delito de Desobediência
.

Igualmente, está
prescrita a pena de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...) A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição. (...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020)

II.II – REPERAÇÃODE DANOS

Prosseguindo, nota-se que, além da pena privativa de liberdade, à
Marcos Moreira de Sousa
e
Valdyr Coelho de Sousa Filho
foi imposto também o pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

Entretanto, entendo ser necessária a exclusão dessa condenação,
de ofício
, pois, inexiste pedido expresso na denúncia acerca da reparação dos danos causados pelas infrações. E, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a indenização civil não constitui efeito automático da sentença condenatória e, portanto, deve ser expressamente requerida, pois, do contrário, a matéria restaria indiscutida, malferindo-se as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Confira-se:

“(...) Esta Corte Superior de Justiça, conforme consignado no decisum reprochado, possui entendimento consolidado no sentido de que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1867135 RS 2020/0064699-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Logo,
de ofício
, inexistindo pedido expresso na denúncia, expurgo a referida indenização civil.

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso, acolhendo a preliminar
de intempestividade levantada pela PGJ. Por outro lado, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal,
de ofício
:
a)

reconheço a prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado em benefício dos réus e, via de consequência,
declaro extinta a punibilidade
de
Marcos Moreira de Sousa
com relação ao crime de
Furto Qualificado
e de
Valdyr Coelho de Sousa Filho
quanto ao crime de
Desobediência
;
e,
b)

afasto
a condenação dos réus à reparação dos danos à vítima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024